Tribunal: STF
Processo: ADI 6694
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.311/2020 DO ESTADO DE ALAGOAS. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. APREENSÃO OU RETENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE COM DÍVIDA DE IPVA, SEGURO DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. TRÂNSITO E TRASPORTE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei n. 8.311/2020 do Estado de Alagoas, que proíbe a apreensão e a retenção de veículos automotores em virtude do não pagamento do IPVA, do seguro obrigatório (DPVAT) e da taxa de licenciamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade, sob o ponto de vista formal, de norma editada por entes subnacionais a disciplinar aspectos relacionados à apreensão e retenção de veículos automotores não licenciados, especialmente no que tange à ausência de quitação de impostos e taxas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O diploma impugnado avançou sobre matéria relacionada a trânsito e transporte, cuja competência legislativa é atribuída privativamente à União (CF/1988, art. 22, XI).



    4. O CTB (Lei n. 9.503/1997) já prevê, em normas gerais de alcance nacional, os requisitos para o licenciamento de veículos e as hipóteses de apreensão e retenção, inclusive por inadimplência de tributos e encargos.



    5. Ao proibir a apreensão de veículos por ausência de pagamento de IPVA, seguro DPVAT e taxa de licenciamento, a norma estadual estabelece disciplina paralela, ao arrepio do art. 22, XI, da CF/1988 e em desconformidade com o CTB.



    6. De acordo com a jurisprudência do STF, reiterada no julgamento da ADI 6.997, é vedado aos entes subnacionais legislar sobre o tema.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 8.311/2020 do Estado de Alagoas.